Tribunal: STF
Processo: RE 100254
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
1.PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. OBICE REGIMENTAL NÃO AFASTADO PELA
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-3. DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
2.A COISA JULGADA E INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL. O PARAGRAFO 3.
DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E NORMA DIRIGIDA A
LEGISLADOR ORDINÁRIO, VEDANDO-LHE QUE EDITE LEI QUE OFENDA A COISA
JULGADA.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.